Tribunal: TJMT
Processo: 1029154-76.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1029154-76.2019.8.11.0041 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADA/INTERESSADA: MÔNICA BEZERRA RIBEIRO ROLIM DE MOURA.
Vistos etc.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (Id. 70280981), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência – MTPREV.
Não há contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 97103475), opina pelo não provimento do recurso e pela ratificação da sentença.
É o relatório.
É a pessoa jurídica de direito público, a qual integra a autoridade impetrada, a parte legítima para recorrer, no caso, a Mato Grosso Previdência, por se cuidar de autarquia com personalidade jurídica própria, conforme Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 560, de 31 de dezembro de 2014: “Fica criada a Mato Grosso Previdência - MTPREV, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado.” (artigo 1o).
[...] Ainda quanto à legitimidade das partes, anoto que o presente agravo de instrumento foi interposto pela autoridade coatora, não pela pessoa jurídica de direito público. Ressalte-se que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a legitimidade para recorrer das decisões proferidas em sede de mandado de segurança é da pessoa jurídica de direito público a que pertence à autoridade coatora, visto que é aquela que responde pelos efeitos decorrentes da decisão prolatada. Nesse sentido: RE 412.430-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 17.03.2006; RMS 25.153, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 23.09.2005; MS 27.750, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 02.12.2008 e AI 637.474, Rel. Min. Março Aurélio, DJe 27.04.2009. [...]. (STF, decisão monocrática, AI 732190/RJ, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de abril de 2011). [sem negrito no original]
Dessa forma, o Estado de Mato Grosso não está legitimado a recorrer em nome da Mato Grosso Previdência, visto que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (Código de Processo Civil, artigo 18).
Consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância (autos no 1029154-76.2019.8.11.0041), a Mato Grosso Previdência, na pessoa do Procurador-Geral do Estado, foi intimada da sentença.
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Ante a ausência de recurso voluntário, procedam-se às retificações necessárias para constar apenas a remessa necessária e respectivas interessadas: Mônica Bezerra Ribeiro Rolim de Moura e Mato Grosso Previdência – MTPREV.
Transcorrido prazo recursal, conclusos.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator